Tribunal: TJSP
Processo: 2293734-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - Falta de comprovação - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e restabelecer, tanto as medidas protetivas em favor da vítima, como a liberdade provisória, com medidas cautelares, concedida ao paciente.